Tribunal: TJMT
Processo: 1031457-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031457-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (AGRAVANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (INTERESSADO), Cristhiane Trombini Puia Baggio - JUÍZA DE DIREITO - 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Agravo regimental em
habeas corpus
. Falta de impugnação específica e adequada da decisão agravada. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

I. Caso em exame 1.
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu o
habeas corpus
impetrado em favor da agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se admitir Agravo Regimental contra decisão que indefere liminarmente a petição inicial de
habeas corpus
impetrado contra deliberação que desafia recurso próprio (agravo em execução penal).

III. Razões de decidir

3.

De acordo com a regra descrita no art. 1.021, § 1º, do CPC,
que consagra o princípio da dialeticidade, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.
4.
Na hipótese, a agravante se limitou a reforçar os argumentos deduzidos na inicial do
writ
, deixando de atacar os fundamentos jurídicos da decisão monocrática –
impossibilidade

de admissão do
habeas corpus
contra decisão que desafia recurso próprio (agravo em execução penal) e
inexistência
de flagrante ilegalidade ou teratologia capaz de autorizar o processamento do remédio constitucional.
5.
Na falta de argumentação específica capaz de autorizar um enfrentamento dialético da deliberação agravada, o recurso de Agravo Regimental não deve ser conhecido, nos termos do art. art. 932, inc. III, última parte, e art. 1.021, § 1º, ambos do CPC (aplicados, aqui, por força do art. 3º do CPP).

IV. Dispositivo: 6. Recurso de agravo regimental não conhecido
.

V. Tese de julgamento: 7.
“A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, por violar o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º; CPC, art. 1.021, § 1º, art. 932, inc. III, última parte.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 521.214/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 17.9.2019; STJ, AgRg no HC 766.325/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 15.2.2023; TJMT, AgRg 1030712-36.2024, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, DJE 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo Regimental
interposto por
Maria de Lourdes Lima
contra decisão monocrática que liminarmente
não admitiu
o
habeas corpus
impetrado eu seu favor (ID 253198153).

Em linhas gerais, a agravante reitera os argumentos deduzidos na petição do
writ
, discorrendo ser desnecessário submetê-la a vigilância eletrônica, já que possui endereço conhecido na comarca, exerce trabalho lícito, respondeu em liberdade ao processo que originou a condenação, é primária e “
não há risco ou perigo que impossibilite que a Paciente aguarde a progressão de regime sem o uso da tornozeleira
” (sic).

Assim, busca ver reformada a decisão recorrida para que seja
recebido e processado o
writ
, revogando-se a medida de monitoramento eletrônico (ID 255185245).

Em contraminuta, a douta Procuradoria-Geral de Justiça guerreou pelo
não conhecimento
do recurso (ID 258569677).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que a agravante foi condenada à pena
definitiva
de
5 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto
e ao pagamento de 141 dias-multa por praticar o crime de
Peculato
(art. 312 do CP).

O cumprimento da pena privativa de liberdade, objeto do executivo de pena nº. 2000078-10.2024, teve início em 10.7.2024 e, dentre outras, a
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

estabeleceu o monitoramento eletrônico como condição para o resgate da pena
.

Mais tarde, a agravante requereu a revogação da medida de vigilância eletrônica. O pleito, porém, foi indeferido.

A negativa foi impugnada via
habeas corpus
.

A petição inicial do
writ
foi
liminarmente indeferida
por
este
subscritor, culminando na
extinção do feito sem resolução do mérito
,
nos termos do disposto no art. 330, inc. III e art. 485, inc. I e VI, segunda parte, ambos do CPC, e no art. 51, inc. XIV e XXII, do RI/TJMT.

Na deliberação, assinalou-se ser
defeso
utilizar o
habeas corpus
como substituto de recursos ordinários ou de natureza extraordinária, sob pena de se prestigiar o comodismo do impetrante em prejuízo do sistema recursal, sem prejuízo, contudo, da concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, comprovada de plano.

Esmiuçando, consignou-se que, ressalvada a hipótese de
flagrante ilegalidade
, o
writ

não
se presta à análise de questões relativas à
execução da pena
, para as quais existe a via específica do
Agravo em Execução Penal
, como bem anota o art. 197 da Lei nº. 7210/84 (“
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”).

Na sequência, anotou-se que a decisão impugnada, mantendo a submissão da agravante à vigilância eletrônica indireta, c
onfigura constrição razoável ao
status libertatis
,
não
refletindo obstáculo intransponível ao exercício da atividade profissional a ponto de justificar a pretendida revogação e, ainda, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.

Assim, concluiu-se que “
como o ato acoimado coator
não

se reveste de ilegalidade intransponível, teratologia, situação de urgência ou qualquer vício capaz de justificar a análise da pretensão ou o processamento do
writ”
reconheceu-se a
inadequação da via eleita
(ID 253198153).

Estabelecido esse panorama geral, é imperioso recordar que de acordo com o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”, donde se extrai que a exposição das razões de recorrer deve ser direta, objetiva e total, sob pena de não ser admitido o recurso interposto.

Na hipótese,
a agravante se limitou
a
reforçar os argumentos deduzidos na inicial do
writ
, deixando de atacar os fundamentos jurídicos da
decisão monocrática
, consistentes na
impossibilidade
de se admitir
habeas corpus
contra decisão que desafia agravo em execução penal e na
inexistência
de flagrante ilegalidade ou teratologia suficientemente capaz de autorizar o processamento do remédio constitucional.

Oras, como as razões não confrontam diretamente os fundamentos lançados no ato impugnado, é fácil perceber a violação à regra prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC, ao verbete da Súmula nº. 182 do Superior Tribunal de Justiça (“
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
”) e ao
princípio da dialeticidade

recursal
, o que impede o conhecimento deste agravo.

Há muito essa é a lição consolidada no Superior Tribunal de Justiça:
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no HC 521.214/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 17.9.2019).

Anote-se que nem mesmo a informalidade do
habeas corpus
afasta a necessidade de que os recursos daí oriundos atendam ao princípio da dialeticidade, conforme remansosa jurisprudência da Corte Cidadã: “
A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado
” (AgRg no HC 766.325/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 15.2.2023).

Em caso semelhante, esta Corte Estadual seguiu a mesma compreensão:

“Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de
habeas corpus
. 2. Fatos relevantes: (i) inicial de
habeas corpus
fundamenta que a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente regrediu de regime e cumpre pena em regime fechado; (ii) decisão monocrática que destacou a natureza e a finalidade distinta das prisões cautelares e definitivas; (iii) recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores. 3. Requerimento do recurso: concessão da ordem de
habeas corpus
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada; (ii) saber se a dialeticidade recursal se trata de requisito de admissibilidade; (iii) definir se a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta em inadmissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da dilaleticidade recursal se mostra de extrema relevância, pois permite ao órgão ad quem a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada, a depender da tese invocada no recurso. 6.
Inobstante a informalidade que permeia o remédio constitucional do
habeas corpus
e a possibilidade de se reconhecer eventual constrangimento ilegal de ofício, recursos oriundos desta ação mandamental devem respeitar o princípio da dialeticidade, sob pena de se banalizar um dos mais importantes instrumentos de garantia da liberdade. 7. O recurso de agravo que não enfrenta os especificamente os fundamentos da decisão agravada, de maneira dialética e com o objetivo de demonstrar o desacerto da conclusão adotada, não cumpre com o requisito de admissibilidade da dialeticidade, previsto nos artigos 932, III e 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil, os quais são analogamente aplicados no processo penal à luz das diretrizes do artigo 3º do Código de Processo Penal
. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de agravo regimental não conhecido” (AgRg 1030712-36.2024, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, DJE 13.12.2024). Destaquei.

Enfim, dada a falta de argumentação específica capaz de autorizar um enfrentamento dialético da deliberação agravada,
o recurso não deve ser conhecido
, nos termos do art. art. 932, inc. III, última parte, do CPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º do CPP).

Isto posto,
não conheço
do agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025